Tribunal: TCU
Processo: 001.302/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do ato de alteração da aposentadoria de ex-servidora do Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso VIII, 260, §1o, e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 5048/2020-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal o ato de aposentadoria de Julia Vergara da Silva; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU n. 106; 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que acompanhe os desdobramentos da ação civil coletiva 1045448-95.2020.4.01.3400, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, e adote as medidas administrativas necessárias à regularização do seu pagamento, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.4. encaminhar, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias aos desdobramentos da ação civil coletiva 1045448-95.2020.4.01.3400, em trâmite na 16a Vara Federal da Seção Judiciária do DF e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; e 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Departamento de Polícia Federal.